Tribunal: STF
Processo: AI 727133
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peças obrigatórias à formação do instrumento de agravo (art. 544,
   § 1º, do CPC). 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes.
   4. Juntada extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa.
   5. Agravo regimental a que se nega provimento.